Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Embargos de Declaração: 1001434-47.2021.8.11.0015
Embargante: FARMACIA PIONEIRA LTDA
Embargado: MOTO IDEAL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001434-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRENTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MARLON GEFERSON GONZALES - CPF: 041.699.921-21 (RECORRIDO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022